Tribunal: TJPA
Processo: 0017829-19.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017829-19.2017.8.14.0006

APELANTE: ANDRE LUIS CARNEIRO DA SILVA, LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003, ART. 180, DO CPB
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DAS PRELIMINARES. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. NULIDADES POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E POR ILEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA. REJEIÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS GENÉRICAS. ADVOGADOS QUE ABANDONARAM A CAUSA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. PALAVRA ISOLADA E DUVIDOSA DOS POLICIAIS MILITARES. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006 E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006, FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. VINCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO.
RÉU LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA CARDOSO.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM FAVOR DO APELANTE LUCAS MATEUS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares.

1.1.
No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus;

1.2.
Não há que se falar em invasão do domicílio sem ordem judicial, pois restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa), que os policiais estavam em cumprimento de mandado de prisões e localização de lideranças da facção criminosa denominada Comando Vermelho e que a entrada foi franqueada pelo morador;

1.3. O impetrante limitou-se a tecer considerações genéricas sobre provável prejuízo suportado pelo paciente, não indicando qualquer fato que comprovasse efetivo dano decorrente das alegações finais apresentadas pela então advogada do paciente;

2. Mérito.

2.1. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor dos recorrentes. Os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea e revestem-se de fé pública;

2.2.
Não há que se falar em nulidade quando o Magistrado decide de forma diversa do que foi requerido pelo Ministério Público em alegações finais, estando tal entendimento de acordo com o que previsto no art. 385 do CPP;

2.3.
Inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas
, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes;

3.
Réu Lucas Mateus de Oliveira Cardoso. Reconhecimento de ofício da prescrição da pena do art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

3.1. Quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de posse de arma,
01 (um) ano de detenção
, observa-se que segundo o art. 109, V, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em
04 (quatro) anos
, sendo
reduzido à metade
- 02 (dois) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB;

4.
Recurso conhecido e improvido, porém, declarada de ofício a prescrição da pretensão punitiva, do crime do art. 12, da Lei nº 10.286/2003 em relação ao apelante Lucas Mateus de Oliveira Cardoso, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, no mérito,
negar provimento
, porém,
declarar de ofício a prescrição da pretensão punitiva em favor do apelante Lucas Mateus de Oliveira Cardoso com relação ao crime do art. 12, Lei nº 10.826/2003
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de junho e término em 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
05
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ LUIS CARNEIRO DA SILVA
e
LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA CARDOSO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou Às seguintes penas:

- ANDRÉ LUIS CARNEIRO DA SILVA
:
12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
em
regime inicial fechado,
com o pagamento de
1.618 (um mil, seiscentos e dezoito) dias-multa
, mais a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
com o pagamento de
11 (onze) dias-multa
, pelo cometimento dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, artigo 12, da Lei 10.826/2003 e art. 180, do CPB, todos c/c art. 69, do CPB.

- LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA CARDOSO:

09 (nove) anos e 30 (trinta) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, com o paga,mento de
1.282 (um mil, duzentos e oitenta e dois) dias-multa
, mais a pena de
01 (um) ano de detenção,
com o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pelo cometimento dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, da Lei 10.826/2003, todos c/c art. 69, do CPB.

Relata a peça acusatória, que no dia 14/11/2017, guarnições da Polícia Militar e equipes da Polícia Civil cumpriam mandados de prisão em um condomínio, vulgarmente conhecido como “Carandirú” localizado no Bairro do Aurá, município de Ananindeua/PA, quando notaram barulho suspeito no apartamento ocupado pelos réus.

Diante disso, uma equipe de investigadores se dirigiu ao referido apartamento para apurar possível atitude suspeita dos moradores. Assim, foram encontrados e apreendidos no local 02 (dois) tabletes de entorpecente popularmente conhecido como maconha, uma espingarda calibre .28 com 04 (quatro) cartuchos de mesmo calibre, 11 (onze) munições de calibre .38, bem como, um rádio de comunicação do tipo HT.

Por fim, o réu ANDRÉ LUIS CARNEIRO DA SILVA indicou aos policiais outro apartamento, ocupado por este, onde foram encontrados um segundo rádio tipo HT, espingarda calibre .28, escopeta calibre .12, uma pedra de entorpecente conhecido por óxi e diversos materiais que, posteriormente, foram identificados como produto de roubos cometidos contra a empresa MD Construtora ocorridos em 17/09/2017 e 14/11/2017, conforme Boletins de Ocorrência constantes dos autos.

Em
Razões Recursais (ID 10644634 – Pág. 629/642)
, a defesa alega que o titular da ação penal pediu a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Alega que houve violação aos direitos humanos que não pode ser tutelada pelo poder judiciário, em razão da invasão de domicílio e da nulidade da prova obtida por meio ilícito.

Afirma que os advogados que patrocinaram os acusados, abandonaram a causa, gerando prejuízo aos réus em razão da fundamentação genérica o que enseja nulidade.

Afirma que deve ser reconhecida a presunção de inocência, em razão da ausência de provas de autoria sobre a droga, bem como que a palavra dos policiais é isolada e duvidosa.

Esclarece que foi determinada a prisão dos apelantes após sentença condenatória, baseada nos antecedentes e caracterizando antecipação de pena.

Por fim, requer,
preliminarmente
, a
nulidade em razão da violação de domicílio
, a
nulidade por

ilegalidade da prova produzida
, a
revogação da prisão preventiva
. No
mérito
, a
absolvição dos acusados por ausência de provas
, ou ainda a
desclassificação para o crime do art. 28, da Lei nº 11.343/2006
e, caso não seja este o entendimento, a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Em
contrarrazões (ID 10644635 – Pág. 644/655),
o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
parcialmente provido,
para adequar a r. decisão condenatória e respectivas penas em face da absolvição pelo delito do art. 35 e desclassificação do art. 33 para o art. 28, todos da Lei nº 11.343/2006, mantendo-se, para ambos, a condenação pela prática do crime do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, e ainda, para André Luís Carneiro da Silva em concurso o crime do art. 180, do CPB.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
opina pelo conhecimento

e
não provimento
do recurso de apelação interposto pelos apelantes.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Das preliminares.

1.1. Pedido de recorrer em liberdade.

A defesa dos apelantes, pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade.

No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.

1. O pleito acerca do direito de recorrer em deveria ter sido impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de habeas corpus, e não em sede de recurso de apelação.

2. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, razão pela qual não cabe a absolvição, tampouco a desclassificação para uso de entorpecentes.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal advém de critérios subjetivos e discricionários do magistrado, justificados pela existência de circunstâncias desfavoráveis, das quais pelo caso concreto não pode se afastar o juiz. In casu, as penas foram fixadas abaixo do grau médio, razão pela qual não há como falar em excesso.

4. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime,

razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. (2020.01292334-49, 216.824, Rel. EVA DO AMARAL COELHO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-15, Publicado em 2021-01-15)

Outrossim, apenas a guisa de esclarecimento,
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão
preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,

reincidência
,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”.
(AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022).

Assim, julgo prejudicado o pedido, ante a inadequação da via eleita.

1.2.
Nulidades por invasão de domicílio e por ilegalidade da prova produzida.

Alega que houve violação aos direitos humanos que não pode ser tutelada pelo poder judiciário, em razão da invasão de domicílio e da nulidade da prova obtida por meio ilícito.

In casu
, não há que se falar em invasão do domicílio sem ordem judicial, pois restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa), que os policiais estavam em cumprimento de mandado de prisões e localização de lideranças da facção criminosa denominada Comando Vermelho e que a entrada foi franqueada pelo morador.

Conforme se verifica dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados na fase judicial, os relatos foram unânimes em afirmar que, em virtude da Operação “Padre Pietro” (Carandiru), diligenciaram até o local e começaram a fazer incursões em alguns apartamentos e em razão de movimentação suspeita dentro do imóvel no terceiro andar do Condomínio, foram até o apartamento e após isso tiveram sua entrada franqueada pelo morador.

Ao procederam a revista no interior da residência, conforme
Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 10644493 – Págs. 38/39)
, encontraram no interior da residência: duas armas de fogo (escopeta calibre 12 e espingarda calibre 28, quatro cartuchos de calibre 28 e onze cartuchos de calibre 38); dois rádios comunicadores HT Intelbras de cores laranjas com bases carregadas; dois tabletes de maconha prensada e um pequeno embrulho com pedra de oxi; seis rolos de fio elétrico de cor azul, embalados em plástico lacrado, contendo 100 metros cada, todos da marca ALUBAR; pequena câmera de parede ou teto de cor branca da marca Clear; dois kits lacrados com três tomadas cada, todos da marca IRIEL, um interruptor lacrado da marca brava; pacote contendo 48 (quarenta e oito) fohas de lixa da marca NOTON, para madeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória (
Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
– STJ, Relator Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

A que se pode notar, o ingresso na residência onde estavam os recorrentes se deu em virtude de operação do serviço de inteligência policial e deflagração de operação policial, motivo pelo qual, a situação encontra-se amparada constitucionalmente.

Colaciono entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO DOMICILIAR. APREENSÃO DA DROGA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU PESSOAL. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA E INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE INTENSA DO RÉU. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA PARA O DIA 02/09/2021. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO, MESMO DIANTE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS VIVENCIADA PELO BRASIL E PELO MUNDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito. Precedentes. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas (provas ilícitas), tampouco em ilegalidade da prisão. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente.

2. No que diz respeito à narrativa do requerente, no que se refere à busca e apreensão sem mandado judicial, não deve prosperar a sua pretensão, posto que é entendimento pacificado na jurisprudência que é irrelevante a expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, que autorizam a polícia adentrar no domicílio a qualquer hora do dia e da noite, para fazer cessar a prática criminosa, sem falar que a própria Constituição Federal afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito, entre outras hipóteses lá elencadas.

3. No presente caso, verifica-se que a prisão cautelar do paciente está devidamente justificada, fundamentada na garantia da ordem pública, visto que a gravidade concreta do delito praticado e a violação da ordem social demonstram a necessidade de segregação do paciente. O paciente tinha em seu poder, no interior da residência, substância entorpecente conhecida por maconha, embalada em plástico filme, totalizando aproximadamente 95g, além de 02 (dois) embrulhos, em plástico transparente, com substância branca, em pedra, popularmente conhecida como Oxi, totalizando aproximadamente 1,7g.

4. O juízo coator justificou que a medida constritiva de liberdade se impõe, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social, já que a ordem pública na comunidade local restou gravemente abalada pela ocorrência de tráfico de entorpecentes, logo, a prisão visa acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da Justiça. Tem-se que em razão das peculiaridades do caso concreto, sobretudo por se tratar, em tese, de tráfico de entorpecentes, crime este que gerou clamor social, o que denota a periculosidade social do agente, cuja atividade consiste na prática contínua e reiterada do tráfico de drogas, evidenciando a real necessidade da prisão cautelar decretada, mormente no que tange à garantia da ordem pública.

5. O crime em tela é de consequências incomensuráveis, de modo que a liberdade do réu, por si só, representa perigo à ordem pública, visto que praticou conduta perigosa e maléfica, causando ameaça à paz social, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento do tráfico de entorpecentes na localidade de Tucuruí, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como bem assevera o juízo a quo na decisão de 31/03/2021, dada a gravidade concreta da conduta do custodiado, sobretudo em razão de a atividade criminosa haver sido supostamente praticada na residência de sua namorada Geisiane.

6. Quanto ao argumento de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

7. No que tange ao excesso de prazo na instrução criminal, observa-se que os prazos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética, devendo ser levadas em consideração as peculiaridades de cada caso concreto, a fim de se aferir se há ou não uma demora excessiva e injustificada a configurar constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. A marcha processual em momento algum foi paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, a ação penal vem sendo impulsionada pelo juiz da causa, o qual, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando, até o presente momento, qualquer desídia da parte do juízo capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos, estando o feito com audiência marcada para o dia 02/09/2021, apesar de toda a situação vivenciada pelo Brasil e pelo mundo com a pandemia do coronavírus, o que tem gerado a suspensão das atividades presenciais no Poder Judiciário, bem como a suspensão dos prazos processuais.

8. Ordem denegada, à unanimidade. (Habeas Corpus nº
0802945-28.2021.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 18/05/2021).

Nesse panorama, é forçoso reconhecer que o contexto delineado evidencia existirem fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a vistoria no imóvel, visto os policiais estavam em cumprimento de mandado de prisão em desfavor dos acusados, aliada ao fato de que os policiais, do lado de fora do apartamento, ouviram toda a movimentação dos acusados, solicitaram a entrada no imóvel, sendo permitida pelo morador.

De se concluir, portanto, que foi legítima a atuação dos policiais.

Diante do exposto, verifica-se que a colheita de provas foi lícita, não havendo que se falar em nulidade
ante a inviolabilidade do domicílio
.

1.3.
Nulidade. Alegações finais genéricas. Advogados que abandonaram a causa.

Afirma que os advogados que patrocinaram os acusados, abandonaram a causa, gerando prejuízo aos réus em razão da fundamentação genérica o que enseja nulidade.

Não merece prosperar a tese de nulidade por deficiência na defesa.

Ocorre que não demonstrado o suposto prejuízo suportado pelo paciente.

Vejo que o impetrante limitou-se a tecer considerações genéricas sobre provável prejuízo suportado pelo paciente, não indicando qualquer fato que comprovasse efetivo dano decorrente das alegações finais apresentadas pela então advogada do paciente.

Segundo previsão expressa na Súmula n. 523/STF, e, também, de acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a deficiência de defesa constitui nulidade relativa, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo para a sua declaração.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA QUESITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEFESA DEFICIENTE. SÚMULA 523 DO STF. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. [...]
2. Não se sustenta a alegação genérica de violação do princípio da ampla defesa, pois, a teor da Súmula 523 do STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".
3. No caso concreto, o recorrente foi devidamente assistido por advogado constituído durante todo o feito, tendo sido os atos processuais inerentes ao devido processo legal praticados adequadamente, dentro dos prazos legais, inexistindo qualquer constrangimento ilegal daí advindo, tampouco demonstração de prejuízo. 4. "A alegação de que não foi quesitada a relação de causalidade não procede, pois, consoante a quesitação apresentada, consta que a vítima morreu decorrente dos disparos (materialidade) efetuados pelo paciente (autoria), de modo que automaticamente o elo entre a conduta e o resultado foi também positivado, inexistindo a irregularidade sustentada." (trecho do acórdão atacado). 5. Agravo regimental provido. Recurso ordinário desprovido" (AgRg no RHC n. 53.215/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/2/2017, grifei).

Ressalto que os acusados foram assistidos por advogado constituído durante todo o feito, e os atos processuais inerentes ao devido processo legal foram praticados adequadamente, dentro dos prazos legais, inexistindo qualquer constrangimento ilegal daí advindo, tampouco demonstração de prejuízo.

Peço vênia para transcrever entendimento do Excelentíssimo Ministro do STJ, Felix Fischer,
“(...) que a parte deve demonstrar de que modo a repetição do ato beneficiaria o réu, sob pena de se criar um formalismo exagerado, em prejuízo da própria atividade jurisdicional, o que não ocorreu na espécie.”

Nesse sentido o julgado do excelso Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL JULGADO PROCEDENTE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO PRESO À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE. CONCORDÂNCIA DA DEFESA NA REALIZAÇÃO DO ATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não cabe a esta Corte, em sede de habeas corpus, rever o preenchimento ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. Precedentes. 2. A ausência do paciente na audiência de oitiva de testemunhas não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que, além de o paciente não ter manifestado a intenção de comparecer ao ato processual, houve expressa dispensa por parte do advogado (cf. RE 602.543-QO-RG, Pleno, DJe de 26/2/2010). 3.
Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedentes.
4. Na espécie, entretanto, a impetrante sequer indicou de que modo a renovação dos atos instrutórios poderia beneficiar o paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o princípio do devido processo legal. Caso a parte se considerasse prejudicada em seu direito, poderia ter se manifestado em audiência ou em preliminar de alegações finais, o que não ocorreu.5. Ordem denegada. (HC n. 119.372/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 2/2/2016).

Ademais, as alegações finais apresentadas pela causídica dos recorrentes, embora sucintas, trouxeram expressamente o pedido de absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes do art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, da Lei nº 10.826/03, reconhecimento da atenuante de confissão para o crime do art. 180, do CP. A tese DE absolvição também foi apresentada pela Defensoria Pública Estadual nas razões de apelação.

De outra banda, a defesa somente faz ilações genéricas de que teria havido prejuízo. Entretanto, não aponta nenhum fato que pudesse demonstrá-lo e que poderia ter influenciado diretamente no resultado do julgamento.

Assim, não resta configurada a alegada ausência de defesa técnica, ou mesmo a absoluta deficiência técnica que pudesse ser equiparada à falta de defesa, bem como não resta configurada a nulidade por deficiência de defesa, uma vez que a defesa não demonstrou qual foi o prejuízo suportado pelos réus em razão das alegações finais apresentadas pela então procuradora.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.
Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por ausência de prova de autoria. Palavra isolada e duvidosa dos Policiais Militares. Princípio da presunção de inocência.

Afirma que deve ser reconhecida a presunção de inocência, em razão da ausência de provas de autoria sobre a droga, bem como que a palavra dos policiais é isolada e duvidosa.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor dos recorrentes.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há o
Boletim de Ocorrência (ID 10644492 – Págs. 7/37)
, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 10644493 – Págs. 38/39)
, o
Relatório de Investigação (ID 10644493 – Págs. 43/54),
o
Laudo n.º 2017.01.002789-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Provisório (ID 10644493 - Pág. 56/57)
, o
Laudo n.º 2017.01.002875-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 10644625 - Pág. 452/453)
, o
Laudo nº 2017.01.000948-ENG - Perícia de Aparelhos e Instrumentos (ID 10644625 – Págs. 454/459)
, o
Laudo nº 2017.01.000877-ENG - Perícia de Aparelhos e Instrumentos (ID 10644625 – Págs. 459/462)
,
Laudo nº 2018.01.000663-BAL - Perícia de Mecanismo (ID 10644625 – Págs. 463/466),
o
Laudo nº 2017.01.001257-BAL - Perícia de Mecanismo (ID 10644625 – Págs. 467/470),
e o
Laudo nº 2018.01.000055-BAL - Perícia de Mecanismo (ID 10644625 – Págs. 471/472).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 10644631– Págs. 561/586):

As testemunhas RUI ANTÔNIO CARDOSO, CARLOS AUGUSTO DE SOUZA e ADELINO HILTON SERRA SOUSA, policiais civis que participaram da prisão dos acusados, relataram
“que, no dia dos fatos, diligenciavam no conjunto constituído por blocos de apartamentos ocupados, conhecido por Carandiru, com a finalidade de dar cumprimento a vários mandados de prisão. Consta de seus relatos que, durante as diligências em um dos blocos, foi ouvido um barulho de correria em apartamento próximo dali, tendo eles decidido por abordar o referido imóvel, onde estavam reunidos os acusados ANDRÉ LUIS CARNEIRO DA SILVA, HERBERT JOHN LIMA BRASIL e LUCAS MATHEUS OLIVEIRA CARDOSO. Relataram que durante a revista no imóvel pertencente ao réu LUCAS CARDOSO foram apreendidas porções de maconha, munições de calibre 38, uma espingarda e um rádio HT. Relataram, também, que realizaram revista no apartamento pertencente ao denunciado ANDRE SILVA, foram encontrados diversos materiais elétricos de origem ilícita, uma certa quantidade cocaína, além de uma cartucheira calibre 12.”
(mídia às fls. 44).

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria dos delitos narrados na denúncia, pois restou devidamente comprovado que os acusados realmente estavam com as drogas, a arma de fogo e demais objetos, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto nos arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e art. 180, do CPB, para o réu André Luís Cardoso da Silva e, arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, para o réu Lucas Matheus Oliveira Cardoso.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório
, como ocorreu no caso. Nesse sentido, é o entendimento desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO.

2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES REVESTEM-SE DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, SOBRETUDO QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.

3. A FLAGRÂNCIA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS NÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. PRECEDENTES.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RELATIVA AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
: ACOLHIDO.

1. NÃO HAVENDO ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE O AGENTE TENHA SE VALIDO DAS FACILIDADES QUE DECORREM DO MOMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA, SEJA EM RAZÃO DA FRAGILIDADE DA VÍTIMA, SEJA EM RAZÃO DA MENOR CAPACIDADE DO ESTADO POLICIAL, DE RIGOR O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘J’, DO CÓDIGO PENAL.

2. PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 9 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, DIVERGINDO, EM PARTE, DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Apelação nº
0800249-42.2020.8.14.0036, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, publicado em 16.11.2021)

Outrossim, não se verifica afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que as provas carreadas nos autos dão conta de que os acusados realmente cometeram o crime descrito na denúncia.

Assim, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação aos acusados.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2.
Reconhecimento do pedido de desclassificação do art. 28, da Lei nº 11.343/2006 e absolvição do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, feito pelo Ministério Público em alegações finais. Vinculação.

A defesa alega que o titular da ação penal pediu a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006 e a absolvição quando ao crime de associação para o tráfico.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“ter em depósito”
, pois segundo os depoimentos das testemunhas de acusação os PMs que efetuaram a prisão dos recorrentes, informaram com o trabalho do serviço de inteligência, diligenciaram até o local para apurações, e ao adentrarem no imóvel encontraram os entorpecentes, a arma de fogo e demais objetos.

O
Laudo n.º 2017.01.002875-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 10644625 - Pág. 452/453)
, constatou as substâncias entorpecentes, maconha e cocaína: 01 (uma) embalagem de substância petrificada amarelada, pesando 19,94g; e, 02 (dois) tabletes de erva seca prensada, pesando 621,200g.

Ademais,
não há que se falar em nulidade quando o Magistrado decide de forma diversa do que foi requerido pelo Ministério Público em alegações finais, estando tal entendimento de acordo com o que previsto no art. 385 do CPP, que assim determina:

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR -
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO, POIS PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS – TESE AFASTADA – ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO NÃO ADOTOU O SISTEMA ACUSATÓRIO PURO – JUIZ QUE NÃO FICA ADSTRITO AO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO PARQUET – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – MÉRITO –
(1) PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS AGENTES ESTATAIS QUE POSSUI ELEVADO VALOR PROBATÓRIO – ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS SE DESTINAVAM AO TRÁFICO – (2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA MINORANTE DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - (ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS)– NÃO ACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RÉU REINCIDENTE – DESNECESSIDADE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0062896-55.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 27.09.2021) (TJ-PR - APL: 00628965520198160014 Londrina 0062896-55.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 27/09/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2021) (GRIFEI).

É também o entendimento desta
E.
Corte de Justiça:

EMENTA
:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 35 DA LEI 11.343/2006.

NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PARECER MINISTERIAL EM ALEGAÇÕES FINAIS.
IMPROCEDENTE.
O SISTEMA ACUSATÓRIO PÁTRIO NÃO ADOTA O SISTEMA ACUSATÓRIO PURO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE QUANDO O MAGISTRADO DECIDE DE FORMA DIVERSA DO QUE FOI REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS, ESTANDO TAL ENTENDIMENTO DE ACORDO COM O QUE PREVISTO NO ART. 385 DO CPP.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO, ESPECIALMENTE AS DECLARAÇÕES FEITAS PELO CONDENADO EDGAR AIRES DE FREITAS, O QUAL CONFESSOU QUE O ENCONTRO DE TODOS OS ACUSADOS NÃO ACONTECEU POR ACASO E QUE ESTES JÁ SE CONHECIAM E HAVIAM SE ENCONTRADO HÁ MAIS OU MENOS 03 ANOS QUANDO ESTAVAM PRESOS, BEM COMO A APREENSÃO DA CADERNETA COM ANOTAÇÕES REFERENTES À CONTABILIDADE PROVENIENTES DO TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 6.482,00 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS).

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA
. (Revisão Criminal nº
0808226-28.2022.8.14.0000,
Seção de Direito Penal, Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 17/10/2022).

Conveniente esclarecer, que a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante os acusados foram surpreendidos fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que os réus tinham em depósito as drogas e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuários, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida.

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de entorpecentes, nem tampouco absolvição do crime de associação para o tráfico,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2.3.
Da reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal.

Pugna a defesa, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelos recorrentes, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DOSIMETRIA DAS PENAS

Estribada nos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU ANDRÉ LUIS CARNEIRO DA SILVA

Dosimetria quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada aos autos. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o nom bis in idem.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime.

No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais, o crime de tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Em tal diapasão, tenho que a natureza da droga apreendida (benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína e cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como maconha), que possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, bem como a razoável quantidade das substâncias apreendidas (621,200 gramas de maconha e 19,946 gramas de cocaína), constituem circunstâncias a serem avaliadas negativamente.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual aumento a pena em 1/6, estabilizando a pena intermediária em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, tendo em vista a orientação prevalecente no STJ de que é inaplicável a causa especial de diminuição de pena, do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas tipificado no artigo 35 da mesma lei.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

Dosimetria quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada aos autos. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o nom bis in idem. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime.

No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais, o crime de tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Em tal diapasão, tenho que a natureza das drogas apreendidas (benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína e cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha), que possuem efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, bem como a razoável quantidade das substâncias apreendidas (621,200 gramas de maconha e 19,946 gramas de cocaína), constituem circunstâncias a serem avaliadas negativamente.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual aumento a pena em 1/6, estabilizando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 889 (oitocentos e oitenta e nove) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, tendo em vista a orientação prevalecente no STJ de que é inaplicável a causa especial de diminuição de pena, do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas tipificado no artigo 35 da mesma lei.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 889 (oitocentos e oitenta e nove) dias-multa.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

Dosimetria em relação ao crime do artigo 12 da Lei 10.826/2003

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada aos autos. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o nom bis in idem. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), razão pela qual aumento a pena em 1/6, estabilizando a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não se verifica causa de diminuição nem de aumento de pena a aplicar, razão por que torno a pena concreta, definitiva e final em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, para fins de fixação do regime inicial.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

Dosimetria em relação ao crime do artigo 180 do código penal

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada ao autos. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o nom bis in idem. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, III, d do Código Penal (confissão espontânea), bem como verifico a existência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). Nesse caso, a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante da reincidência, eis que são circunstâncias da mesma natureza (preponderantes), não podendo uma sobrepor à outra, conforme jurisprudência majoritária do STJ, razão pela qual estabilizo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual permanece estabelecida em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual tenho por CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

DO CONCURSO MATERIAL

Como os delitos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, art. 12 da lei 10.826/2003 e art. 180 do Código Penal, foram cometidos mediante ações distintas, deve ser mantido o emprego do concurso material entre os crimes, de modo que as penas corporais devem ser cumuladas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Em relação às penas pecuniárias, elas também devem ser somadas, nos termos do disposto no art. 72 do Código Penal. Diante do exposto, resta a reprimenda do réu ANDRÉ LUIS CARNEIRO DA SILVA definitivamente fixada em 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1.618 (um mil seiscentos e dezoito) dias-multa, mais a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 – DETRAÇÃO

Deixo de efetuar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal Brasileiro.

DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU LUCAS MATHEUS OLIVEIRA CARDOSO

Dosimetria quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime.

No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais, o crime de tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Em tal diapasão, tenho que a natureza da droga apreendida (benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína e cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como maconha), que possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, bem como a razoável quantidade das substâncias apreendidas (621,200 gramas de maconha e 19,946 gramas de cocaína), constituem circunstâncias a serem avaliadas negativamente.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal (menor de 21 anos ao tempo do crime), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, tendo em vista a orientação prevalecente no STJ de que é inaplicável a causa especial de diminuição de pena, do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas tipificado no artigo 35 da mesma lei.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

Dosimetria quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime.

No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais, o crime de tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Em tal diapasão, tenho que a natureza das drogas apreendidas (benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína e cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha), que possuem efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, bem como a razoável quantidade das substâncias apreendidas (621,200 gramas de maconha e 19,946 gramas de cocaína), constituem circunstâncias a serem avaliadas negativamente.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual estabilizo a pena intermediária em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, tendo em vista a orientação prevalecente no STJ de que é inaplicável a causa especial de diminuição de pena, do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas tipificado no artigo 35 da mesma lei.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

Dosimetria em relação ao crime do artigo 12 da Lei 10.826/2003

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual estabilizo a pena intermediária em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não se verifica causa de diminuição nem de aumento de pena a aplicar, razão por que torno a pena concreta, definitiva e final em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. para fins de fixação do regime inicial. Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

DO CONCURSO MATERIAL

Como os delitos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da lei 10.826/2003, foram cometidos mediante ações distintas, deve ser mantido o emprego do concurso material entre os crimes, de modo que as penas corporais devem ser cumuladas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Em relação às penas pecuniárias, elas também devem ser somadas, nos termos do disposto no art. 72 do Código Penal. Diante do exposto, resta a reprimenda do réu ANDRÉ LUIS CARNEIRO DA SILVA definitivamente fixada em 09 (nove) anos e 30 (trinta) dias de reclusão e 1.282 (um mil duzentos e oitenta e dois) dias-multa, mais apena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 – DETRAÇÃO

Deixo de efetuar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, fechado, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal Brasileiro. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico
que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas
, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que
a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Outrossim, conforme Súmula 17, deste E. Tribunal de Justiça, a pena-base deve ser fundamentada de maneira concreta, sem utilização de elementos genéricos,
o que não ocorreu no caso em apreço
, pois devidamente exasperada e justificada pelo Magistrado
a quo
.

Observo ainda que a Súmula 23, do TJEPA, estabeleceu que:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

O Magistrado
a quo
, aplicou a pena-base acima do mínimo legal apenas para os crimes dos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas, para ambos os acusados, justificando para tanto a quantidade de mais de meio quilo de substância entorpecente, bem como pela natureza da substância, maconha e cocaína.

A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO E MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO INCREMENTO OPERADO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

2. Ademais, a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes.

3. Na espécie, a Corte paulista justificou a exasperação da basilar do paciente em 1/3, ante o desvalor conferido à sua culpabilidade, consubstanciada na quantidade e natureza do entorpecente apreendido -119 microtubos de cocaína -, e devido a seus maus antecedentes - certidão condenatória às fls. 69 - processos n° 0010672-30.2004 e 0010803-05, fls. 72/73 - processo n° 0003600-21.2005 e fls. 74 - processo n° 0002526-72.2004 (e-STJ fl. 47) -; nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto tais fundamentos são idôneos e efetivamente justificam o incremento da pena, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e, inclusive no montante operado.

4. A Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

5. In casu, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a dupla reincidência do paciente. Desse modo, operada a compensação integral entre uma das condenações configuradoras de reincidência e a confissão, não há ilegalidade no acréscimo operado na fração de 1/6, ante a incidência da reincidência remanescente.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 805.431/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. Colaciono jurisprudência a esse respeito:

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Frise-se que
o
quantum
penal do delito, obtido na primeira fase dosimétrica e deve permanecer intocado
, por atender aos critérios da proporcionalidade.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise.

Assim, julgo improvido o apelo neste ponto.

3.
Réu Lucas Mateus de Oliveira Cardoso.

3.1. Reconhecimento de ofício da prescrição da pena do art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Embora não suscitada a questão da prescrição,
trata-se de matéria de ordem pública, a qual pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP
.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO
. ACUSADO MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. O apelante foi condenado pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, incidindo na hipótese o prazo prescricional do art. 109, inciso V do CP/40 (quatro anos), reduzido à metade, por força do disposto no art. 115 do mesmo diploma legal. A denúncia foi recebida em 02.06.2017 e a sentença condenatória prolatada em 05.02.2021, mais de 02 (dois) anos após o primeiro marco interruptivo, tornando prescrita a pretensão punitiva do Estado, a ser reconhecida de ofício, por consistir em matéria de ordem pública.

3. Recurso prejudicado. Prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado reconhecida de ofício, extinguindo a punibilidade do apelante.

Assim, passo a análise da prescrição.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi condenado a pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, pelo crime previsto no
art. 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade total da prestação jurisdicional, tendo em vista que, analisando-se detidamente os autos, observa-se que houve a extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante em relação ao delito de posse de arma.

Assim, no ponto, observo que ocorreu a prescrição na modalidade intercorrente, senão vejamos.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.”

Quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime em apreço,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, observa-se que segundo o art. 109, V do CP, ocorre a prescrição da mesma em 04 (quatro) anos.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 19 (dezenove) anos de idade (ID 10644500 – Pág. 278), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de posse de arma,
01 (um) ano de detenção
, observa-se que segundo o art. 109, V, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em
04 (quatro) anos
, sendo
reduzido à metade
- 02 (dois) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Vê-se, portanto, que após a publicação sentença, se passou mais de 02 (dois) anos, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição intercorrente.

Esclareço que o apelante Lucas Mateus recorreu do
decisum
em 17.12.2019 (
ID 10644632 – Págs. 598/599)
, tendo apresentado suas razões recursais somente na data de 08.04.2021. Da prolação da sentença (19.11.2019) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 04.11.2022, transcorreu um período superior a 02 (dois) anos.

Assim sendo, tendo sido a sentença prolatada em 19.11.2019, a prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorreu em 19.01.2020, no entanto, a data da distribuição por sorteio da apelação criminal para minha relatoria ocorreu somente em 12.08.2022 e a chegada dos autos conclusos para voto a esta Relatora apenas ocorreu em 04.11.2022, logo, o feito já estava prescrito.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA CARDOSO
com relação ao crime tipificado no art. 12, caput, da Lei nº 10.286/2003.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, porém
declaro de ofício
a
prescrição da pretensão punitiva
, na
modalidade intercorrente
, em relação ao apelante
LUCAS MATEUS DE OLIVEIRA CARDOSO
,
com relação ao crime tipificado no art. 12, caput, da Lei nº 10.286/2003
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
05
de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023